Tribunal: TJSP
Processo: 2262839-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Ação revisional – Contratos de empréstimos pessoais – Funcionária pública estadual – Tutela de urgência deferida para limitação dos débitos das prestações de empréstimos consignados e de mútuo comum a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da autora – Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300, do CPC) – Distinção entre

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada – Ação revisional – Contratos de empréstimos pessoais – Funcionária pública estadual – Tutela de urgência deferida para limitação dos débitos das prestações de empréstimos consignados e de mútuo comum a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da autora – Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300, do CPC) – Distinção entre empréstimo consignado, que tem base legal, e empréstimo comum com débito em conta corrente – Vedação à retenção de percentual superior a 30% (trinta por cento) dos vencimentos mensais para pagamento de parcelas de empréstimo consignado, majorado o percentual para 35% (trinta e cinco por cento), acrescidos de mais 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente ao pagamento de dívidas de cartão de crédito na hipótese de ser o devedor funcionário público estadual (Decreto Estadual 61.750/2015) – Ausente restrição para comprometimento da renda mensal com parcelas de mútuos comuns – Descontos de empréstimo consignado obedecem à limitação legal – Recurso provido.

Inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir – Temas não analisados pela decisão agravada, inviabilizando o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal, pena de supressão de um grau de jurisdição em ofensa ao duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso provido, na parte conhecida.*